Tribunal: CARF
Processo: 19311.720172/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos enumerados no artigo 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIVERGÊNCIA DIRF X DARF.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRRF, objeto de divergência não justificada entre valores informados em DIRF e os recolhimentos, cabendo à fonte pagadora responsável pelo preenchimento da DIRF e pelo recolhimento do IRRF a prova de erro de fato no preenchimento da declaração, por meio de sua escrituração contábil e fiscal, acompanhada de documentação hábil e idônea.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder Judiciário.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a qualificação da multa quando evidenciado nos autos que a ação sistemática e reiterada do contribuinte teve o propósito deliberado em deixar de recolher os tributos devidos à Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720172/2018-55
ACÓRDÃO
1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIPSERVICE COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE METAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
REEDIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DAS
MESMAS
RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos
distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados
pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida,
caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784,
de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se
não forem verificados os casos enumerados no artigo 59 do mesmo
decreto, o lançamento não é nulo.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta,
contra o revel, a preclusão temporal do direito de praticar o ato
impugnatório, prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIVERGÊNCIA DIRF X DARF.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRRF, objeto de divergência não
justificada entre valores informados em DIRF e os recolhimentos, cabendo
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
2
à fonte pagadora responsável pelo preenchimento da DIRF e pelo
recolhimento do IRRF a prova de erro de fato no preenchimento da
declaração, por meio de sua escrituração contábil e fiscal, acompanhada de
documentação hábil e idônea.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade,
definida objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa,
mas sim ao Poder Judiciário.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a qualificação da multa quando evidenciado nos autos que a ação
sistemática e reiterada do contribuinte teve o propósito deliberado em
deixar de recolher os tributos devidos à Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
3
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário comum interposto pela autuada EQUIPSERVICE
COMERCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE METAL LTDA. e pelos responsáveis solidários ATB
S/A ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA, SERGIO PINTO OLIVEIRA e OTAVIO CAMPOS DE
OLIVEIRA em face do acórdão de fls. 293/302, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação para: (i) manter a exigência de IRRF, bem como, os respectivos juros
de mora e multa de ofício qualificada e (ii) declarar definitiva a responsabilidade tributária
solidária atribuída a Sergio Pinto Oliveira, Otavio Campos de Oliveira, ATB S/A Artefatos Técnicos
de Borracha e Rodrigo Ronchi Oliveira.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1. Trata o processo de impugnação contra auto de infração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, relativo ao período de 01/2014 a 01/2016.
2. O auto de infração de IRRF (fls. 203/2012) exige o recolhimento de R$
268.173,32 de imposto, R$ 101.462,30 de juros de mora e R$ 402.259,93 de multa de
ofício, totalizando R$ 771.895,55 de crédito consolidado.
3. Conforme Termo de Verificação Fiscal de fl. 193/202, foi apurada a seguinte
infração:
Trabalho Assalariado. Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado.
Período: de 01/01/2014 a 31/01/2016.
Enquadramento legal: art.7o, caput, inciso I e §1o, e art.26 da Lei no 7.713/88,
arts.3o e 16o da Lei no 8.134/90, art.620, caput e §§1o, 2o e 3o,
arts.621,624,625,626,636,637,638,641,64 e 646; art.642, §§1o e 2o, 3o e 4o e
art.643,§§1o,2o e 3o do RIR/99.
Multa de 150%.
4. Foi atribuída responsabilidade solidária às pessoas físicas Rodrigo Ronchi
Oliveira, CPF 340.801.378-00, Sergio Pinto Oliveira, CPF 042.466.748-77 e Otavio Campos
de Oliveira, CPF 007.155.578-15, e à pessoa jurídica ATB S A ARTEFATOS TÉCNICOS DE
BORRACHA, CNPJ 60.455.862/0001-30.
Do procedimento fiscal
5. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl. 193/202, a autoridade fiscal
traz planilhas com o resultado das divergências apuradas referentes ao IRRF incidente
sobre o rendimento do trabalho assalariado (código 0561) e intima o sujeito passivo a
prestar os esclarecimentos pertinentes. Abaixo, reproduz-se as citadas planilhas, que
também serviram de base para o lançamento:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
4

6. Ciente da intimação, a intimada não apresentou resposta e, assim, foi lavrado
auto de infração para exigir os valores relativos ao imposto de renda retido na fonte
declarado em DIRF mas não recolhido.
Da impugnação
7. Em 17/10/2018, as impugnantes Equipservice Comércio e Serviço em
Equipamentos de Metal Ltda, Sergio Pinto Oliveira, Otavio Campos de Oliveira e ATB S/A
Artefatos Técnicos de Borracha, após ciência do Auto de Infração em 17/09/2018,
apresentaram, em conjunto, a impugnação de fls. 232/245. As alegações e os pedidos
apresentados, em síntese, são as seguintes:
A Equipservice Comércio e Serviço em Equipamentos de Metal Ltda é uma empresa
fundada há vários anos, geradora de inúmeros empregos no Município, que tem como
atividade primordial a indústria de Equipamentos, sendo cadastrada como Contribuinte do
simples nacional de n°03.524.494/0001-00. Com isso, tem efetuado regularmente o
recolhimento dos tributos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
5
No presente caso, todas os DARF's que comprovam o pagamento do Imposto de Renda
declarado na DIRF nos anos-calendários de 2014 (exercício de 2015) , 2015 (exercício 2016)
e janeiro de 2016 (exercício 2017) foram apresentados.
A Constituição assegura aos litigantes, em processo administrativo, a ampla defesa e o
contraditório.
No caso dos autos, há o vicio decorrente do erro cometido pela impugnante no envio de
informações, cujo mesmo maculou o auto de infração, ensejando a anulação do mesmo.
Cita doutrina e jurisprudência.
No Auto de Infração o Sr. Auditor Fiscal calculou multa no valor de 75% sobre todos os
valores, acrescidos de juros e correção monetária. Esse percentual corresponde a um
confisco de dinheiro, o que é totalmente vedado no Direito pátrio.
A natureza da multa, aplicada pela Fiscalização Federal sobre o imposto considerado
devido pela empresa, tem um perfil nitidamente sancionatório, isto é, visa a punição, e
não o ressarcimento como leva a crer o seu rótulo.
Por óbvio, a mora do devedor provoca danos ao patrimônio do credor, do Fisco em se
tratando de tributos, que devem ser indenizados. Contudo, para tanto, existe o instituto
dos juros moratórios, o qual cumpre perfeitamente com sua função, qual seja justamente
a de recompor o patrimônio daquele lesado pela mora. Assim, é pacífica a questão relativa
à natureza e finalidade da multa fiscal, a qual se traduz em "penalidade", pura e simples.
A princípio, pode parecer que inexistem em nosso sistema, limitações quanto à fixação dos
valores das multas fiscais, cabendo ao legislador determiná-las, a seu alvitre. Porém,
analisando-se o ordenamento jurídico como um todo, sistemática e teologicamente,
percebe-se que tais limitações existem em forma de princípios, os quais devem ser
atendidos.
Cita doutrina.
Dentre os princípios,os que se relacionam de forma mais íntima e estreita com a questão
das ditas "multas confiscatórias" são o princípio da capacidade contributiva e o da não
confiscatoriedade, ambos expressos no texto constitucional, visto que embora dirigidos
especificamente aos tributos, espraiam seus efeitos a todo o sistema tributário, inclusive
às multas fiscais. Assim sendo, em não respeitados, geram a inconstitucionalidade.
Relativamente à multa fiscal, a sua imposição em montantes exageradamente altos, num
sistema onde já há previsão de juros para indenizar e correção monetária para manter o
poder aquisitivo da quantia, configura verdadeiro confisco do patrimônio do contribuinte,
atingindo-o em sua essência.
Além dos princípios da capacidade contributiva e da não confiscatoriedade, o princípio da
moralidade administrativa também deve ser observado quando da aplicação das multas
fiscais. Segundo ele, a Administração deve adequar a sua conduta ao bem comum,
vinculando todos os seus atos e os de seus agentes aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, publicidade, economicidade, motivação do ato e proibição de desvio de
finalidade.
Além do que, sua finalidade, qual seja a de punir o contribuinte em mora, se faz
totalmente desvirtuada quando proporciona ao Fisco verdadeiro enriquecimento ilícito.
Cita doutrina e jurisprudência.
Requer a anulação do auto de infração em comento, levando-se em conta o erro material
havido no momento da declaração, requerendo seu regular processamento e ao final o seu
deferimento
8. É o relatório.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
6
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIVERGÊNCIA DIRF X DARF.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRRF, objeto de divergência não justificada
entre valores informados em DIRF e os recolhimentos, cabendo à fonte pagadora
responsável pelo preenchimento da DIRF e pelo recolhimento do IRRF a prova de erro de
fato no preenchimento da declaração, por meio de sua escrituração contábil e fiscal,
acompanhada de documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida objetivamente
em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder Judiciário.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a qualificação da multa quando evidenciado nos autos que a ação sistemática e
reiterada do contribuinte teve o propósito deliberado em deixar de recolher os tributos
devidos à Fazenda Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
enumerados no artigo 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a
preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo o litígio
administrativo em relação aos demais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformados, os Recorrentes interpuseram o Recurso Voluntário de fls.
322/332, via do qual reeditam, ipsis litteris, os argumentos já deduzidos na sua impugnação de fls.
234/245.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Trata-se de lançamento referente a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre rendimentos do trabalho assalariado, relativo aos anos-calendário de 2014, 2015 e janeiro
de 2016.
8.Segundo noticia o TVF de fls. 193/202, a empresa apurou e declarou nas
respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) valores significativos de IRRF
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
7
sobre rendimentos pagos a seus empregados, mas não efetuou os correspondentes recolhimentos
aos cofres públicos. Especificamente:
 Para o ano-calendário 2014, a empresa declarou R$ 137.222,72 de IRRF, mas
recolheu apenas R$ 1.679,13, resultando em insuficiência de R$ 135.543,59.
 Para o ano-calendário 2015, foram declarados R$ 129.382,56 de IRRF, com
recolhimento de apenas R$ 18,67, gerando insuficiência de R$ 129.363,89.
 Para janeiro de 2016, a empresa declarou R$ 3.265,84 de IRRF sem qualquer
recolhimento, além de não apresentar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) devida naquele período.
9.Foi esclarecido que a empresa estava dispensada de apresentar DCTF para os
anos-calendário de 2014 e 2015, conforme o art. 3o, inciso I da Instrução Normativa no 1.110, de
2010. Esta dispensa decorria do fato de que a EQUIPSERVICE era optante pelo Simples Nacional
desde julho de 2007, tendo sido excluída desse regime apenas em dezembro de 2015. No entanto,
a partir de janeiro de 2016, com a exclusão do Simples Nacional, a empresa passou a ser obrigada
à apresentação da DCTF, nos termos do art. 3o, § 2o, inciso I da referida IN.
10.A contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as divergências
constatadas, mas não apresentou qualquer resposta às intimações, tampouco foram localizados
novos recolhimentos do imposto.
11.Foi aplicada multa de ofício qualificada com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996, decorrente da caracterização de sonegação fiscal, conforme art. 71 da Lei no
4.502, de 1964; bem como em razão da prática reiterada da infração, uma vez que a empresa já
havia sido autuada anteriormente pelos mesmos fatos nos anos-calendário 2012 e 2013, conforme
processo administrativo no 19311.720.031/2015-90, o que demonstraria a habitualidade da
conduta.
12.A autuação também incluiu diversos responsáveis solidários por diferentes
fundamentos jurídicos:
 Os sócios-administradores Rodrigo Ronchi Oliveira (até setembro de 2014) e
Sérgio Pinto Oliveira (a partir de agosto de 2014) foram incluídos com base
no art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional, combinado com o art. 8o
do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, que estabelece responsabilidade solidária
de administradores pelo não recolhimento de IRRF.
 A empresa A.T.B. S/A Artefatos Técnicos de Borracha foi incluída como
responsável solidária com base em duas circunstâncias. Primeiro, pelo
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, previsto no art.
124, inciso I, do CTN, considerando que as empresas compartilham o mesmo
endereço, mesmos administradores, atividades empresariais similares e
empregados em comum. Segundo, pela absorção da empresa autuada,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
8
conforme art. 132 do CTN e art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, tendo
em vista que em fevereiro de 2016 todos os empregados da EQUIPSERVICE
foram transferidos para a ATB S/A, configurando extinção irregular sem
formalização.
 Os diretores da ATB S/A, Sérgio Pinto Oliveira e Otávio Campos de Oliveira,
também foram incluídos no polo passivo com base no art. 135, inciso III do
CTN, pela prática de atos com infração à lei.
13.Os Recorrente reproduzem nas suas razões recursais os mesmos argumentos já
apresentados na sua impugnação às fls. 234/245, assim resumidos:
 Erro de fato na declaração: Os Recorrentes sustentam que a autuação
decorre exclusivamente de erro material no preenchimento da DIRF, e não
de sonegação fiscal. Afirmam que todos os comprovantes de pagamento
(DARFs) foram apresentados, demonstrando que o imposto foi efetivamente
recolhido. A defesa invoca jurisprudência consolidada do antigo Conselho de
Contribuintes
estabelecendo
que
erros
de
fato
inequivocamente
demonstrados podem ser retificados mesmo após iniciado o procedimento
fiscal, pois o lançamento deve conformar-se à realidade fática. Citam
precedentes administrativos que autorizam a correção de erros materiais
independentemente das restrições legais à retificação de declarações.
 Multa confiscatória: Caso não prospere o pedido de anulação integral do
auto de infração, os Recorrentes questionam a constitucionalidade da multa.
Argumentam que tal penalidade viola três princípios constitucionais: a
capacidade contributiva (artigo 145, § 1o, CF), a vedação ao confisco (artigo
150, inciso IV, CF) e a moralidade administrativa (artigo 37, CF). Sustentam
que, num sistema tributário que já prevê juros moratórios para indenizar o
Fisco e correção monetária para preservar o valor da moeda, uma multa de
75% configura confisco indireto do patrimônio do contribuinte, desvirtuando
a finalidade punitiva da penalidade e gerando enriquecimento ilícito da
Fazenda Pública. Fundamentam-se em doutrina de renomados tributaristas
(Hugo de Brito Machado, Sacha Calmon Navarro Coêlho e José Cretella
Junior) e requerem, subsidiariamente, a redução da multa para percentual
compatível com os princípios constitucionais e a proporcionalidade.
14.Verifica-se, assim, a perfeita identidade das matérias de defesa desenvolvidas na
impugnação e no Recurso Voluntário, valendo-se exatamente dos mesmos argumentos principais:
I) erro de fato na declaração e II) inconstitucionalidade da penalidade.
15.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a decisão
recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de fato e de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
9
direto submetidas pelos Recorrentes, merecendo, dessa forma, ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
13. Conforme relatado, foi constatado em procedimento de revisão da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, dos anos-calendários de 2014,
2015 e 2016 – Malha DIRF x DARF, ausência de pagamentos do IRRF sobre trabalho
assalariado.
14. O contribuinte foi intimado a justificar as divergências entre os valores de
IRRF informadas em DIRFs e os recolhimentos efetuados para os anos-calendários de
2014, 2015 e 2016. Entretanto não houve resposta do contribuinte. Diante disso, a
fiscalização procedeu ao lançamento do crédito tributário mediante auto de infração de
IRRF, acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora.
15. Na impugnação, a interessada alega ter efetuado regularmente o
recolhimento dos tributos e que todos os DARF's que comprovam o pagamento do
Imposto de Renda declarado na DIRF nos anos-calendários de 2014, 2015 e janeiro de
2016 foram apresentados. Afirma que, no caso dos autos, há o vicio decorrente do erro
cometido pela impugnante no envio de informações, cujo mesmo maculou o auto de
infração, ensejando a anulação do mesmo.
16. Primeiramente, em relação à invalidade da autuação levantada, não assiste
razão à impugnante porque o auto de infração explanou, com bastante clareza, todos os
procedimentos adotados, a infração apurada, com elaboração de demonstrativos
contendo os valores envolvidos, com a indicação da legislação de regência do tributo
lançado.
17. A atividade de lançamento, prevista no artigo 142, do CTN, está
regulamentada pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal, e que prevê no seu artigo 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
18. O auto de infração elaborado contém todos os requisitos previstos na
legislação transcrita.
19. Cumpre observar ainda que não se verificam nestes autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
20. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
invalidade e/ou nulidade do auto de infração.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
10
21. No que tange à retenção do imposto de renda na fonte aqui discutido, assim
dispõe o RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999):
Rendimento do Trabalho
Subseção I
Trabalho Assalariado
Pagos por Pessoa Física ou Jurídica
Art. 624 – Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na
forma do art. 620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por
pessoas físicas ou jurídicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I).
Retenção do Imposto
Responsabilidade da Fonte
Art. 717 – Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei
no 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).
Disposições Especiais sobre Imposto de Renda na Fonte
Prazos de Recolhimento
Art. 865 – O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado
(Lei no 8.981, de 1995, arts. 63, § 1o, 82, § 4o, e 83, inciso I, alíneas “b” e
“d”, e Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 2o):
I – na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos
atribuídos a residente ou domiciliado no exterior;
II – até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência do fato
gerador, nos demais casos.”
22. Vê-se, da legislação transcrita, que os rendimentos do trabalho assalariado
pagos às pessoas físicas, estão sujeitos à tributação na fonte pela aplicação da tabela
progressiva. Constata-se, também, que compete à fonte pagadora, nesses casos, por
expressa disposição legal, a retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre os
valores assim pagos e/ou creditados aos respectivos beneficiários pessoas físicas ou
jurídicas.
23. Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, como visto acima, a fonte pagadora qualifica-se, nos
termos da lei, como responsável pelo correspondente crédito tributário, de forma que
cumpre a ela efetuar a retenção e providenciar o respectivo recolhimento do tributo
retido, na qualidade de substituto tributário.
24. No presente caso, como já assinalado no relatório, nota-se que ao ser
selecionada em virtude do programa de malha que confronta as DIRF e os DARF, a
contribuinte foi direcionada para procedimento de revisão interna, ocasião na qual foi
intimada, conforme Termos de Intimações datados de 16/07/2018 e ciência via postal no
dia 20/07/2018, para apresentar documentos/esclarecimentos (fls. 29/34) Pelo Sistema
DIRF, percebe-se que a contribuinte informou em DIRF vários valores de IRRF que não
foram pagos.
25. Em sua impugnação, a interessada apenas alega que tem efetuado
regularmente o recolhimento dos tributos e que houve erro no envio de informações. No
entanto, não foram anexados aos autos quaisquer documentos que comprovassem
efetivamente os recolhimentos dos valores informados em DIRF, tampouco do alegado
erro.
26. A autuada declarou em DIRF ter efetuado a retenção do imposto sobre
rendimentos pagos a título de trabalho assalariado. Sendo declaração apresentada pela
própria contribuinte, a DIRF tem presunção de validade, até prova em contrário,
competindo à declarante o ônus de infirmar as informações assim fornecidas à RFB,
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
11
mediante apresentação dos respectivos registros contábeis e fiscais, baseado em
documentação hábil e idônea.
27. O trabalho feito pela autoridade fiscal se prendeu aos valores inscritos na
DIRF entregue pela própria contribuinte, constituindo prova direta do imposto devido, que
só pode ser afastada se provado erro no preenchimento do documento, o que não foi
feito pela interessada.
28. Portanto, em que pese as argumentações da contribuinte, é importante
esclarecer que estando elas desacompanhadas de documentos comprobatórios, tornam-
se improcedentes. Isso porque as alegações devem ser acompanhadas de prova
documental, a fim de dar sustentação à contestação realizada. Afinal, é obrigação da
impugnante trazer aos autos o direito em que se fundamenta e as provas que possuir. É o
que determina o art. 16, do inc. III, do Decreto-lei n° 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
29. Apesar das oportunidades, tanto na fase do procedimento fiscal, quanto na
fase de impugnação, a interessada não trouxe aos autos prova dos recolhimentos ou do
alegado erro, o que respalda o procedimento fiscal.
30. Com relação aos julgados administrativos trazidos em defesa, tem-se que tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do CTN, mesmo que
proferidas por órgãos colegiados. Assim, não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios.
Multa de Ofício
31. A multa qualificada de 150% também foi corretamente lavrada pela
fiscalização. A base legal é o art. 44, §1° da Lei n° 9.430/96, combinada com os artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)§ 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
12
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
32. No presente caso, a falta de recolhimentos de IRRF, de forma reiterada, por
três anos-calendários consecutivos, em percentuais elevados em relação aos valores
declarados, evidencia a vontade deliberada do contribuinte em deixar de recolher os
tributos devidos à Fazenda Nacional. Além disso, o contribuinte também foi autuado
anteriormente por deixar de recolher o IRRF sobre os rendimentos do trabalho assalariado
de seus empregados nos anos-calendários de 2012 e 2013, conforme bem salientado pela
autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
33. Diante do exposto, deve ser mantida a multa qualificada, nos termos do art.
44, I, §1o da Lei n° 9.430/96 e Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e artigo 71 da Lei
no 4.502/1964.
34. Na impugnação, os litigantes tecem comentários acerca do caráter
confiscatório da multa, assim como, de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, dentre outros. Entretanto, importa compreender que a apreciação da
inconstitucionalidade de normas é de competência privativa do Poder Judiciário. A
instância administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de ilegalidade
ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio,
por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa função, que é
reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e tribunais. É inócuo,
portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a autoridade fiscal deve
cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada, não
podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação
tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
35. Portanto, devem ser afastadas as alegações da impugnante no sentido de que
a multa e os juros aplicados ofendem os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, além de ser confiscatória, uma vez que em sede administrativa, não há
lugar para embate sobre inconstitucionalidade de Lei, consoante a previsão do art. 26-A
do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/09.
CONCLUSÃO.
36. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
para: (i) manter a exigência de IRRF, bem como, os respectivos juros de mora e multa de
ofício qualificada e (ii) declarar definitiva a responsabilidade tributária solidária atribuída a
Sergio Pinto Oliveira, CPF 042.466.748-77, Otavio Campos de Oliveira, CPF 007.155.578-
15, ATB S/A Artefatos Técnicos de Borracha, CNPJ 60.455.862/0001-30 e Rodrigo Ronchi
Oliveira, CPF 340.801.378-00.
16.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na impugnação e que foram
devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do artigo 50
da Lei no 9.784, de 19991, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20232, adoto como razões de decidir aquelas das quais se

1 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
2 RICARF/2023: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.375 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720172/2018-55
13
valeu a decisão recorrida, tal como acima descritas, apenas acrescentando que, nos termos da
Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
CONCLUSÃO
17.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 348
DF CARF MF
Original